Tribunal: TJSP
Processo: 2070317-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Telefonia móvel – Contrato de SMP - Suspensão de multa rescisória e efeitos do inadimplemento – Admissibilidade " - Alegação de que o pedido de rescisão se deu por falha do serviço – Sinal que não é alcançado em algumas regiões para a qual o serviço foi contratado – Rescisão parcial do contrato – Presença dos requisitos legais – Ausência de

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – Telefonia móvel – Contrato de SMP - Suspensão de multa rescisória e efeitos do inadimplemento – Admissibilidade " - Alegação de que o pedido de rescisão se deu por falha do serviço – Sinal que não é alcançado em algumas regiões para a qual o serviço foi contratado – Rescisão parcial do contrato – Presença dos requisitos legais – Ausência de irreversibilidade da medida – Suspensão da cobrança deferida até julgamento do mérito da ação - Recurso provido para tal fim*